Tribunal: TJDFT
Processo: 0734836-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONSUMIDOR POLO ATIVO. ESCOLHA ATEATÓRIA. INEXISTÊNCIA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. CRITÉRIO RELATIVO. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. DECLARADA A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. A facilitação da defesa do consumidor encontra previsão no art. 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor. 1.1. O ajuizamento da ação no domicílio do consumidor consubstancia um dos meios de alcançar a aludida previsão. No entanto, essa regra não se mostra absoluta, porque haverá situações em que será mais vantajoso à parte hipossuficiente que o processo tramite em juízo diverso do seu domicílio.
2. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o consumidor, quando figurar no polo ativo da demanda, possui a prerrogativa de escolher o foro que melhor lhe convier, a fim de facilitar a defesa de seus direitos. Não se admite, todavia, sem justificativa plausível, a escolha aleatória de foro.
3. Nas demandas propostas pelo consumidor a competência territorial permanece de natureza relativa, não podendo o magistrado declinar o processo de ofício. Entendimento consolidado na Súmula 23 desta Corte de Justiça.
4. Conflito Negativo de Competência conhecido. Declarada a competência do Juízo Suscitado.